Tribunal: STF
Processo: HC 259942
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Rodrigues Piveta em favor de Vinícius de Almeida Sanazaria contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração/denegou a ordem, nos autos do HC 157.624/SP.



    O ato coator transitou em julgado em 09/12/2021, sem que fosse interposto recurso interno. 



    O paciente foi condenado pela prática do crimes de tráfico de drogas , presente no art.33, caput, da Lei 11.343/2006, a pena total de 08 anos e 10 meses, em regime fechado. 



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante na madrugada do dia 10/07/2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e moeda falsa, previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 289 do Código Penal. (p.2)



    Afirma que a ação policial teve início após “movimentação suspeita” observada em frente ao estabelecimento, além de algumas denúncias anônimas recebidas. Alega que os policiais ”colocaram a companheira do Paciente na viatura e dirigiram-se à residência do Paciente, onde também realizaram buscas e apreensões e prenderam o Paciente e sua companheira.”



    Afirma que os policiais apreenderam certa quantidade de drogas e aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie na residência do paciente, incluindo cédulas falsas. (p.4) 



    Acrescenta que “os testemunhos policiais foram assimétricos na Justiça Federal e na Justiça Estadual, fato este que levou a absolvição do Paciente em sede Federal.”



    Pleiteia a concessão da “medida liminar para afeta-lo ao tema 280 sobrestando o trânsito em julgado e, no mérito, seja concedida a ordem para reconhecer a ilicitude da invasão de domicílio e, por consequência, a nulidade de todas as provas obtidas a partir dela”. (eDOC 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo trechos da fundamentação do ato coator:



    “Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial para adentrar na residência dos recorrentes e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, razão não assiste à defesa.



     É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência dos recorrentes, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.”(eDOC 11, p.2-3)



     Para melhor elucidação, colho do acordão do HC Estadual os seguintes excertos: 



     “Segundo a denúncia, em data que não se pode precisar, mas até o dia 10 de julho de 2021, na Rua Homero Rodrigues Silva, nº 270, Vila Antônio, Andradina - SP, Thalita Cristina dos Santos Gonçalves e Vinicius de Almeida Sanazaria, agindo de forme livre e consciente e em unidade de desígnios, dissimularam a natureza e a origem de valores provenientes de infração penal (tráfico ilícito de entorpecentes) e os converteram em ativos lícitos da distribuidora de bebidas WT.



     Nas mesmas condições de tempo e lugar, Thalita Cristina dos Santos Gonçalves e Vinicius de Almeida Sanazaria, agindo de forma livre e consciente, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o delito de tráfico de drogas.



    Nas mesmas condições de tempo e lugar, Thalita Cristina dos Santos Gonçalves e Vinicius de Almeida Sanazaria, agindo de forma livre e consciente, guardaram e armazenaram, para fins de entrega a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 370,99g (massa líquida) de substância entorpecente conhecida como cocaína, conforme auto de exibição e apreensão e laudo pericial.



    Na ocasião da abordagem, a equipe policial encontrou, em uma máquina de gelo, uma tesoura, uma balança de precisão, resquícios de cocaína e diversos pedaços de plástico aparentemente destinados ao preparo comercial de cocaína. Diante disso, Vinicius confirmou a existência de entorpecente no local e indicou que havia drogas na gaveta do balcão, onde foram encontradas dez porções de cocaína já embaladas para venda, e aproximadamente R$ 14.010,00 distribuídos em notas diversas.



    Logo após, a equipe policial se dirigiu à residência dos pacientes e, com autorização de Thalita, ingressaram no imóvel, onde foram encontradas 118g de cocaína e R$ 38.012,00 em notas diversas, dos quais R$ 2.900,00 apresentavam falsidade.



    Pretendem os impetrantes, via o presente remédio heroico, a invalidação das provas obtidas a partir da prisão em flagrante, assim como o reconhecimento da nulidade da prisão porque derivada de prova ilícita, relaxando-se a constrição.



    Não se sustenta a tese de ilicitude da prova, haja vista a configuração do crime permanente.



     Equivale dizer, a suposta invasão do estabelecimento comercial e de domicílio, que resultou na descoberta de enorme quantidade de drogas e dinheiro, não se afigura ilegal ou abusiva, porquanto a hipótese fática configura crime permanente e, nesse caso, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.” (eDOC 3, p.3-5)



    Consta nos autos que os policiais receberam “inúmeras denúncias acerca da mercancia ilícita de drogas no estabelecimento comercial de Thalita e Vinicius, inclusive sobre a existência de um serviço de delivery (vídeo).” (eDOC 7, p. 22)



    Na abordagem policial, inicialmente, foram encontrados “um saco contendo uma tesoura, uma balança de precisão, resquícios de cocaína e diversos pedaços de plástico cortados, destinados ao preparo comercial de porções de entorpecentes”.(eDOC 7, p. 14)



    Ainda no local, com a autorização da esposa do autor, os policiais ingressaram na residência do casal, onde foram apreendidos 118 g de cocaína e R$ 38.012,00 em dinheiro, sendo R$ 2.900,00 em notas falsas(eDOC 7,p.15)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente